Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006633-93.2011.8.11.0055
1a APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S. A.
2a APELANTE: MERENICE DA GUIA BONFIM.
3a APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.66725210 preparo ok
4a APELANTE: AEL SISTEMAS S. A. Id. 66725214 preparo ok temp ok
5a APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando o tempo desde a data da propositura da ação e o (julho/2011), e da parte contar com a assistência de advogado particular em grau recursal, entendo pela necessidade de comprovação da hipossuficiência atual enfrentada pela segunda apelante, MERENICE DA GUIA BONFIM.
Para a hipótese, tem-se a seguinte orientação da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o do NCPC, determino seja a recorrente, MERENICE DA GUIA BONFIM, intimada para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão/manutenção da assistência judiciária, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 03 últimos meses, da cópia dos holerites do mesmo período, da declaração do IRPF/2020 ou 2021 e das 02 últimas faturas de energia elétrica e de agua da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator